Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-98.2022.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-98.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANGELICA SILVA ARANTES GASPARIN - CPF: 897.172.011-53 (APELANTE), MARCIO GASPARIN - CPF: 900.251.481-68 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCIO GASPARIN - CPF: 900.251.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes, assistidos pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial. Alega-se, ainda, nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização do citando.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia cinge-se em duas questões:

(i) saber se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial impõe a concessão da gratuidade da justiça aos assistidos;

(ii) verificar a regularidade da citação por edital, considerando o esgotamento dos meios de localização do citando.

III. Razões de decidir:

3. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial gera a presunção de hipossuficiência dos assistidos, sendo necessária prova concreta para afastar esse benefício. Na ausência de elementos que demonstrem capacidade econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC.

4. A citação por edital somente é admissível quando restarem esgotados todos os meios para localização do citando, conforme disposto no artigo 256 do CPC. No caso concreto, restou demonstrado que a citação por carta e por Oficial de Justiça foram frustradas antes da citação editalícia, atendendo aos requisitos legais.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a citação por edital deve ser precedida do esgotamento dos meios de localização do citando, sob pena de nulidade (AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR).

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial gera a presunção de hipossuficiência dos assistidos, sendo necessária prova concreta para afastar o benefício da gratuidade de justiça.

2. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios para localização do citando.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98 e 256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ANGÉLICA SILVA ARANTES E MÁRCIO GASPARIN, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que nos autos de Embargos à Execução em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, julgou-a improcedente e c
ondenou a parte embargante ao pagamento de
custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º e 3º, do CPC.

Os apelantes alegam nulidade da citação por edital porquanto não esgotados todos os meios para encontrar a requerida. Aduzem que a atuação da Defensoria Pública sempre deve ocorrer sob o manto da gratuidade.

Requerem a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação por Edital, com o retorno dos autos a instância inferior para o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões (Num. 242916650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial, presume a hipossuficiência. A negativa, portanto, do benefício sem elementos concretos que afastem a presunção de hipossuficiência, constitui afronta ao princípio do acesso à justiça.

A Defensoria Pública foi nomeada curadora especial dos recorrentes, e a ausência de comprovação de capacidade econômica por parte da apelada, reforça a necessidade de concessão da benesse processual aos apelantes.

Este e. Tribunal já decidiu que
não sendo o requerido localizado e citado para responder à ação, e sendo-lhe nomeado como curador especial a Defensoria Pública, impõe-se o reconhecimento ao direito à gratuidade de justiça devidamente requerida, ressaltando-se que, apesar de haver insurgência quanto à benesse, não foi trazido qualquer documento que pudesse dar ensejo ao indeferimento do pedido. (TJMT; N.U 0009115-42.2012.8.11.0002). Assim, defiro o benefício da gratuidade da justiça aos apelantes, nos termos do artigo 98 do CPC, considerando sua assistência pela Defensoria Pública.

A parte apelante não se conforma com o
decisum.
Sustenta a nulidade da citação editalícia, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios para sua localização, afrontando os princípios do contraditório e ampla defesa (Num. 242916197 – pág. 02/05).

Nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, a citação por edital somente é cabível quando esgotados os meios para a localização do réu, incluindo pesquisas em cadastros públicos e diligências efetivas para obtenção de seu paradeiro.

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

O juízo singular, da análise dos autos, observa que
a citação da parte executada, foi realizada por edital tão somente depois de frustradas as citações por carta registrada e por Oficial de Justiça, estando, dessa forma, em conformidade com o dispositivo do CPC. Isso porque, a citação foi tentada por todos os meios admitidos, inúmeras vezes. Ademais, ressai dos autos principais que carta foi tentada ID 47067938, p. 94. De mesma sorte, por meio de oficial de justiça, conforme ID 47067938, p. 80
(Num. 242916196).

A despeito do Código de Processo Civil possibilitar a realização de citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, ao risco de acarretar cerceamento de defesa.

A citação por edital é admitida tão somente de forma excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo ser priorizada a citação pessoal que propicia, de forma efetiva, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes.

O c. STJ já firmou entendimento de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade (STJ AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR).

Diante do exposto, reformo o
decisum,
somente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Mantida a sentença singular nos demais termos. Em face da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025